Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-86.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001045-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GERALDO ROQUE DAS NEVES - CPF: 283.904.821-34 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES - CPF: 442.222.461-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES - CPF: 442.222.461-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GERALDO ROQUE DAS NEVES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – AFASTAMENTO – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – PARIDADE ENTRE SERVIDOR DA ATIVA E PENSIONISTA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA -
ÓBITO DO SERVIDOR EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DESCABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos (
AgInt no AREsp n. 1.727.666/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022).

2. Tendo o servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional n. 41/2003 e não se enquadrando nas regras de transição, não há falar no direito do recebimento da pensão por morte como se vivo fosse, sendo assegurado apenas o reajustamento do benefício para preservar, em caráter permanente, o valor real.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESPÓLIO DE GERALDO ROQUE DAS NEVES
em face de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
Ação pelo Procedimento Comum
, intentada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a prejudicial de mérito atinente à prescrição, e via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Em suas razões, sustenta “
a não se aplica a prescrição a que se refere o artigo 1º do Decreto 20.910/32, pois os direitos pleiteados na presente demanda não estão prescritos diante do teor da Súmula 85 do STJ ‘Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
’”.

Aduz que “
a lei diz que a prescrição se concretiza contra o segurado e beneficiário, normalmente a respeito à exigibilidade das prestações devidas e não pagas nem reclamadas em época própria
”.

No mérito, argumenta que “
não pode haver diferença salarial entre servidores ocupantes do mesmo cargo e seus pensionistas, consequentemente, o valor pago a título de pensão deve ser igual aos valores pagos aos demais servidores cujo cargo é igual ao servidor falecido Geraldo Roque das Neves, ou seja, PERITO CRIMINAL II com nível, classe e lotação iguais, ou seja, no mesmo órgão POLITEC – MT
”.

Requer o conhecimento e provimento

do recurso para julgar totalmente procedente os pedidos constantes na inicial (Id. 85524044).

Tempestividade certificada (Id. 85524045).

Parte beneficiária da justiça gratuita (Id. 85940994).

Contrarrazões devidamente apresentadas no Id. 85524047.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 86340469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Eis os termos da sentença prolatada:

“Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum proposta por ESPÓLIO DE GERALDO ROQUE DAS NEVES, nesse ato representado pela Sr.ª Beniltes da Costa Monteiro Neves, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a procedência dos pedidos para que seja determinado ao Requerido que proceda à retificação e equiparação do valor da pensão por morte pago à representante aos paradigmas na atividade ocupantes do mesmo cargo ao qual o de cujus ocupava à época, bem como que seja condenado o Requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inconstitucionalidade do anexo V da Lei nº 8.321/2005.

Aduz, em apertada síntese, que é pensionista do ex-servidor Geraldo Roque das Neves, Perito Criminal, falecido em 27.02.2010, sendo que à época do falecimento do ex-servidor já estava em vigor a Lei nº 8.321/2005, que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC-MT, a qual estabelecia a jornada de trabalho de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais.

Pontua que o ex-servidor havia optado pelo regime de 40 (quarenta) horas semanais, em relação aos que se encontravam prestando 30 (trinta) horas de serviço, e que vem recebendo o benefício de pensão por morte a menor, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

[...]

Como relatado, a parte Autora objetiva que seja determinado ao Requerido que proceda à retificação e equiparação do valor da pensão por morte pago à representante aos paradigmas na atividade ocupantes do mesmo cargo ao qual o de cujus ocupava à época, bem como que seja condenado o Requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inconstitucionalidade do anexo V da Lei nº 8.321/2005.

Examinando detidamente os autos, verifica-se a presença de matéria prejudicial de mérito, qual seja, a prescrição. Como é sabido, por se tratar de matéria de ordem pública poder ser reconhecida ex officio pelo juízo.

Percebe-se que o Autor pleiteia ver acolhido pedidos que remontem a fato ocorrido no ano de 2010, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em 2018, ou seja, o pleito está totalmente abarcado pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

[...]

Conforme a argumentação exposta pelo próprio Requerente, a presente demanda versa sobre o direito à retificação dos valores percebidos a título de pensão por morte, uma vez que entende haver uma diferença nos proventos, contudo, considerando que o falecido servidor público veio a óbito em 27.02.2010 (ID nº 11418079), operou-se a prescrição de fundo de direito, ou seja, tornou-se prescrito o direito de ação que poderia defender a pretensão, uma vez que há a necessidade de retificação do ato originário.

No presente caso, trata-se de uma revisão de um ato que aparentemente nasceu equivocado. A pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular. Não há que se falar em aplicação da Súmula 85 do STJ, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do próprio ato originário do direito.

[...]

Portanto, em razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos posteriores à ocorrência do fato, resta evidenciado que ocorreu a prescrição do direito a proceder com a presente demanda, restando totalmente prejudicado o mérito do presente feito, o que enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, reconheço a prejudicial de mérito atinente à prescrição, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3º do CPC.

[...]”

Conforme relatado, o mérito recursal consiste na inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito.

Vinga a pretensão. É entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça que constitui relação de trato sucessivo os pedidos de revisão de pensão por morte sob o fundamento da paridade, incidindo, para tanto a Súmula 85, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DNER. REENQUADRAMENTO NO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO DNIT. LEI N. 11.171/2005. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ENQUADRAMENTO OU REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando a revisão de proventos de pensão por morte, com base no critério da paridade, mediante enquadramento no plano de carreira do DNIT - Lei n. 11.171/2005.

Após sentença que julgou procedentes os pedidos, o Tribunal a quo deu parcial provimento à apelação do ente público, ficando consignado que não há prescrição do fundo de direito, por se tratar de prestação de trato sucessivo.

II - Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos
, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República. A propósito: AgInt no AREsp n. 1491611/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe 23/3/2022; AgInt no REsp n. 1.905.408/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe 5/5/2021; AgInt no REsp n. 1.828.964/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 30/9/2020 e AgInt no REsp n. 1.809.613/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019.

III - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.727.666/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022) (grifei)

Mesmo sentido assinala este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE DIFERENÇA/REENQUADRAMENTO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINARES - JULGAMENTO EXTRA PETITA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA - VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ÓBITO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO EFETIVA EM RELAÇÃO AO VÍNCULO DO SERVIDOR FALECIDO COM O ENTE ESTATAL, ALEGADO SOMENTE NO APELO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, nos termos da redação dada pela E.C. n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo.

2 - Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido.

3 – Observada a realização do julgamento dentro dos termos constantes da peça exordial não há que se falar em julgamento extra petita.

4 – Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Em razão da configuração da inovação recursal da tese relativa à “ ausência de efetiva comprovação quanto ao vínculo do servidor falecido com o ente estatal” não ventilada em sede de primeiro grau, impõe-se a não análise, a fim de evitar supressão de instância.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO – PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS – PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetivem a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República.

Como não houve negativa expressa da administração, a prescrição é de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ.

(N.U 0006721-51.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Assim, tendo em vista que a pretensão da autora, ora apelante, se consubstancia em revisão e consequente recebimento do quinquênio das diferenças salariais decorrentes de paridade com servidor da ativa, está caracterizada a relação de natureza sucessiva, na medida que a prescrição somente atinge as prestações periódicas, mas não o fundo de direito.

Esta a razão por que
afasto
a prescrição e, segundo autoriza o artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, aplico a teoria da causa madura por estar o feito em condições de imediato julgamento (matéria eminentemente de direito).

A questão posta cinge-se em apurar o direito à paridade de pensão por morte do ex-servidor Geraldo Roque das Neves, Perito Criminal, falecido em 27.02.2010, em decorrência da Arguição de Inconstitucionalidade n. 41202/2010 do anexo V da Lei nº 8.321/2005, bem como da vigência da Lei nº
9.579/2011.

À época do falecimento do ex-servidor vigia a Lei nº 8.321/2005, que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC-MT, a qual estabelecia a jornada de trabalho de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais.

Este Tribunal de Justiça, em julgamento realizado no dia 24/03/2011, acolheu a Arguição do Incidente de Inconstitucionalidade n. 41202/2010, e, em remessa ao Tribunal Pleno, houve o reconhecimento e declaração da inconstitucionalidade do Anexo V, da Lei nº 8.321/2005, cujo teor
estabelecia diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores. Eis o trecho da remessa e posterior ementa:

“[...] a equiparação do valor da hora trabalhada, para que, tanto os servidores que laboram em regime de 30 (trinta), quanto os que optaram por 40 (quarenta) horas, recebam o mesmo valor por hora trabalhada. Diante do exposto, restando manifesta a violação ao princípio da isonomia, reconheço, incidentalmente, a inconstitucionalidade do anexo V da Lei 8.321/2005
”.
(Rel. Desa.
Clarice Claudino da Silva)

EMENTA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ANEXO V DA LEI ESTADUAL 8.321/2005 – PAPILOSCOPISTA, TÉCNICO DE NECROPSIA E PERITO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SERVIDORES QUE LABORAM EM REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – HORA TRABALHADA PAGA EM VALOR MENOR AOS QUE LABORAM EM REGIME DE 30 HORAS – VIOLAÇÃO EXISTENTE – APLICAÇÃO DA IGUALDADE JURÍDICA – INCIDENTE ACOLHIDO. É inconstitucional, por violar o princípio da isonomia, dispositivo de lei que prevê o pagamento do valor da hora trabalhada a menor aos servidores que laboram em regime de 40 (quarenta) horas semanais.

Em 1º de julho de 2011, entrou em vigor a Lei n. 9.579/2011, que dispõe sobre a adequação do subsídio de Papiloscopista, Técnico em Necropsia e Perito Criminal II da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC/MT com carga horária de 40 horas semanais,
ex vi:

Art. 1º Esta lei promove a adequação do subsídio dos cargos de Papiloscopista, Técnico em Necropsia e Perito Criminal II da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2º O subsídio dos cargos de Papiloscopista, Técnico em Necropsia e Perito Criminal II da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais passa a vigorar na proporção de 1,333 (um inteiro e trezentos e trinta e três milésimos) vezes o subsídio atualmente em vigor dos mesmos cargos com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

Nesse contexto é que a parte apelante requer a condenação do Estado ao “
pagamento
das diferenças salariais decorrentes da inconstitucionalidade do anexo V da Lei 8.321/2005 datada de 12/05/2005 até a entrada em vigor da Lei 9.579/2011 em 01/07/2011 que adequou o valor da hora trabalhada dos servidores que laboram 40 (quarenta) horas semanais, acrescidos de juros moratórios e correção monetária legais, devendo tais valores incidir sobre quaisquer verbas percebidas pelo servidor falecido e pela autora pensionista, desde a data em que a cada pagamento deveria ter sido efetivado até a data do efetivo pagamento
”.

Contudo, no caso em apreço, o servidor público faleceu em 27 de fevereiro de 2010, portanto, após o advento da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, que extinguiu o direito de paridade dos servidores públicos aposentados e pensionistas após aquela data:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...)

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Com efeito, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Neste ponto, a pretensão em receber o enquadramento do benefício de pensão por morte, com base em tabela salarial prevista em outra legislação estadual, seja a Lei nº 9.579/2011 ou qualquer outra que se tornou vigente após a data do óbito do servidor público, mostra-se insubsistente, porquanto no atual ordenamento jurídico não há mais o direito à paridade com servidores da ativa nem integralidade ante o marco temporal já destacado.

Colaciona julgados nesta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMITIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA LEGAL DO SERVIDOR PÚBLICO QUE ANALISOU PEDIDO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA PRECLUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO -
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO APÓS A EC Nº 41/03 – PROGRESSÃO FUNCIONAL NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO – RECURSO DO AUTOR - PREJUDICADO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado.

2. Autarquia (MT PREV) com autonomia financeira e administrativa.

3. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária. Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

4. Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215).

5. Preliminar rejeitada.

6. Preliminar de incompetência legal do servidor público que analisou pedido administrativo.

7. Matéria suscitada somente em sede recursdal.

8. Inovação recursal

9. Preliminar acolhida.

10. Prejudicial de mérito.

11. Prescrição.

12. Conforme pacífica jurisprudência pátria, o prazo prescricional para revisão de aposentaria é de 5 (cinco) anos após a sua concessão. No entanto, o argumento central do Apelado é que sua aposentadoria estaria em desacordo com a Lei Complementar nº 407/2010, ou seja, o ato impugnado é muito posterior ao ato de aposentadoria. Assim, considerando a teoria da actio nata, o direito de ação, nasce no momento em que o direito subjetivo é, em tese, ofendido.

13. Processo administrativo não finalizado e suspenso por decisão administrativa. Desta forma, se o processo administrativo está suspenso, suspenso estará também o prazo prescricional, a teor do que dispõe o art. 4º, “caput”, do Decreto nº 20.910/32.

14. Prejudicial de mérito rejeitada.

15. Mérito.

16. Paridade não se confunde com a progressão funcional. Paridade significa que o servidor público (na inatividade) receberá os mesmos reajustes salariais concedidos aos servidores da ativa. Já a progressão funcional é característica de ascensão na carreira, ou seja, somente é possível quando o servidor público estiver em atividade, até porque há vários fatores e requisitos a serem analisados, como por exemplo, qualificação (especialização, mestrado ou doutorado), ausência de processo administrativo disciplinar, etc... ou outros requisitos objetivos a depender da lei de regência da carreira.

17. Nesta lógica de ideias, não se pode conceder ao servidor público aposentado progressão funcional (ou reenquadramento como denominado pelo Apelado na exordial da ação ordinária), posto que a progressão é incompatível com a inatividade, ainda que seja aposentado no último Nível e Classe e a novel legislação venha criar mais níveis e classes (STF - RE 606.199, Repercussão Geral com mérito julgado – Tema 439).

18. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso conhecido em parte e, na parte conhecida, provida para julgar improcedente a ação de cobrança e inversão da verba honorária.

19. Prejudicado o apelo do Autor, haja vista que a discussão era apenas quanto ao rateio da verba honorária entre os causídicos que participaram do feito.

(N.U 1017043-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022) (grifos nossos)

MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE - VIÚVA DE EX-POLICIAL MILITAR - PRETENSÃO DE REAJUSTE DO BENEFÍCIO NA MESMA PROPORÇÃO DO CONCEDIDO AOS MILITARES NA ATIVA - DIREITO A PENSÃO DEVE SER REGIDO PELA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR – FALECIMENTO APÓS ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 - DIREITO A PARIDADE REVOGADO - REVISÃO DOS PROVENTOS E PENSÕES NOS MESMOS ÍNDICES DE CORREÇÃO DA REVISÃO ANUAL - SEGURANÇA DENEGADA.

Conforme Sumula nº 340 do STJ, o direito a pensão rege-se pela data do falecimento do segurado.

“Não faz jus a paridade de reajuste de pensão o servidor cuja morte se deu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual passou a estabelecer a revisão anual geral do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual. Ordem denegada.” (MS 103339/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014).

(N.U 1004718-50.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

O Ministro Dias Toffoli, na condição de relator do ARE 1.300.614, proveu o recurso do Estado do Ceará para julgar improcedentes os pedidos iniciais, por dissonância com a tese paradigma do tema 396 [
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I
)]. Transcrevo a decisão que bem delimita a pretensão recursal sobre o dispositivo legal invocado (art. 40, §§ 7º e 8º, CF):

“No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 3º da EC nº 47/2005. A parte recorrente alega, em suma, que o acórdão atacado merece ser reformado, pois, a parte recorrida apenas adquiriu o direito à pensão por morte após o advento da EC 41/2003, devendo-se analisar a pretensão à luz das normas vigentes no período. Aduz não ser cabível a equiparação da pensão a que faz jus a parte autora ‘com a remuneração percebida pelo policiais em atividade, notadamente com a inclusão da GDSC’.

[...]

Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 396), firmou a orientação de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade. Veja a ementa do acórdão desse julgamento:

[...]

Pelo novo regime, como regra geral, não há o direito à paridade, como havia no regime anterior, subsistindo tão-só o direito ao reajuste, nos termos definidos pela lei, sendo certo, igualmente, que essas novas disposições aplicam-se, também, aos casos em que o servidor estava em atividade na data do óbito, como no caso dos autos.

O Tribunal de origem assentou o direito à paridade remuneratória do benefício da parte autora com os vencimentos pagos aos servidores ativos, pois o ex-servidor estava em atividade ao tempo do óbito.

Como visto,
a Corte de origem ao determinar o recálculo da pensão com base no valor que o servidor, receberia, se vivo fosse, terminou por aplicar a regra da paridade sem que o instituidor da pensão tivesse cumprido os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005, conforme expressamente consignado no primeiro acórdão proferido no julgamento do recuso inominado, pelo que contrariou o entendimento firmado no julgamento do acórdão paradigmático da repercussão geral anteriormente indicado
.

Anote-se que, somente quando o servidor tenha preenchidos os requisitos instituídos pela EC nº 47/05 é possível a revisão do benefício de acordo com a integralidade da remuneração que o servidor receberia se vivo estivesse, sendo certo, também, que a revisão do benefício de pensão por morte deve observar apenas os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos da atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição.

[...]

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, em todos os seus termos, o primeiro acórdão da Terceira Turma Recursal por meio do qual foi dado provimento ao recurso inominado para se julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

[...]” (Decisão Monocrática proferida em 25 de novembro de 2021) (grifei)

Assim, como delineado pela Corte Suprema, tendo o servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional n. 41/2003 e não se enquadrando nas regras de transição, não há falar no direito da parte autora em perceber valores como se vivo fosse o servidor, sendo assegurado apenas o reajustamento do benefício para preservar-lhe, em caráter permanente, o valor real.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, MAS FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. PARIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1300613 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169

DIVULG 24-08-2021

PUBLIC 25-08-2021)

Deste modo, à luz do quadro fático-probatório, a parte apelante/autora não conseguiu demonstrar descumprimento da forma percebida a título de pensão, motivo pelo qual impõe a improcedência dos pedidos.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença a fim de afastar a prescrição de fundo de direito, no mérito com base no artigo 1.013, § 4º, CPC, julgar improcedente o pedido constante na inicial.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022